Tribunal: TJES
Processo: 0020691-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020691-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA RAQUEL MARQUES VALLE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ESTATUTÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FALTA DE PROVAS. PLANILHAS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação indenizatória por danos materiais, condenando o apelante ao pagamento de R$18.862,07, por supostos desfalques e má gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) determinar se a pretensão do apelado está prescrita; e (iii) estabelecer se há provas robustas que demonstrem a má gestão da conta do apelado e a existência de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil é rejeitada, pois, conforme o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira possui legitimidade para atuar em ações que discutem falhas na prestação do serviço quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de índices de rendimentos na conta PASEP.

A pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na data em que o titular tem ciência dos desfalques, razão pela qual é afastada a prejudicial de mérito de prescrição.

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, uma vez que a relação entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil é estatutária, de natureza social, e não de consumo, pois a instituição atua apenas como depositária por força de lei.

Não é possível confirmar a ocorrência de desfalques na conta do apelado, pois as planilhas e cálculos apresentados são unilaterais e a parte autora não cumpriu seu ônus probatório, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que não requereu a produção de prova pericial contábil.

Os extratos apresentados pelo recorrente indicam que a redução do saldo ocorreu por saques legítimos e abonos creditados em folha de pagamento, não havendo provas robustas que evidenciem falha na aplicação de índices de correção ou má gestão por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de Julgamento:

O Banco do Brasil, na condição de agente operador do PASEP, possui legitimidade para responder por eventuais danos relacionados à má gestão ou saques indevidos em contas vinculadas ao programa, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.

A apresentação de documentos unilaterais e desprovidos de respaldo técnico não é suficiente para afastar a presunção de regularidade dos saques e correções monetárias realizadas nas contas do PASEP.

A improcedência dos pedidos é medida necessária na ausência de provas robustas de má gestão ou irregularidades por parte do agente operador.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, §3º, 373, I, e 927, III; Código Civil, arts. 205 e 206, § 3º, V; Decreto-Lei n. 2.052/1983, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.150; STJ, REsp n. 1.951.931/DF; STJ, REsp n. 1.943.398; TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004541-60.2021.8.08.0000; TJES, AC 5020725-14.2024.8.08.0024; TJES, AC n. 0002128-58.2020.8.08.0045.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020691-66.2020.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:
MARIA RAQUEL MARQUES VALLE

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação indenizatória por danos materiais
, ajuizada por MARIA RAQUEL MARQUES VALLE contra o recorrente, que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar à autora indenização no montante de R$ 18.862,07 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sete centavos).

Verifica-se que o apelante alega questões de ordem pública que devem ser examinadas antes do mérito, pelo que passo a fazê-lo neste momento.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme consta no relatório, em suas razões recursais (id. 15405738), alega o apelante, em síntese, que é ilegítimo para figurar no polo passivo, pois atua como mero administrador e executor dos atos definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, não possuindo autonomia para alterar os índices de correção, devendo a demanda ser direcionada à União.

Assevera que o Tema 1.150 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil em casos de desfalques, não se aplicaria ao presente caso, pois a autora busca a revisão de índices, e não a reparação por saques indevidos ou desfalques comprovados.

Sem razão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 oriundo dos REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, definiu que

[...] o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; [...]

A hipótese dos autos não admite distinção. Verifica-se que a causa de pedir e o pedido estão amparadas exatamente na restituição de valores desfalcados da conta PASEP, amoldando-se, pois, ao precedente acima transcrito, que é vinculante (CPC, art. 927, III).

No mesmo raciocínio, não há que se falar em legitimidade passiva da União, tampouco em litisconsórcio passivo necessário, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça afastou a participação do referido ente federal em casos como o dos autos:

[...] 6. No entanto,
no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep
. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021.[...] (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

O objeto da pretensão inicial volta-se aos saques indevidos pela Instituição Financeira, o que, à luz do entendimento da Corte Superior, ratifica a legitimidade do Banco do Brasil, afastando o interesse da União, firmando a competência da Justiça Estadual.

Portanto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL

Afastada a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, reputo
prejudicado
o exame da incompetência absoluta da justiça estadual.

É como voto.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Defende o apelante, ainda, que a pretensão da apelada encontra-se prescrita, uma vez que o prazo aplicável ao caso seria decenal, conforme o artigo 10 do Decreto-Lei n. 2.052/1983, contado a partir da data prevista para seu recolhimento.

O argumento não merece prosperar.

Ainda citando o precedente vinculante firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150), restou fixada a seguinte tese acerca da prejudicial de mérito alegada:

[...] ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...]

Entendo que a ciência dos desfalques ocorreu a partir do acesso ao extrato de movimentação da conta PASEP, o que, no caso em exame, ocorreu com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em julho de 2019 (fl. 27), momento em que foi informada sobre a existência de sua conta e dos valores nela constantes, e, por conseguinte, inicia-se a pretensão de restituição.

Ante o nascedouro da pretensão no ano de 2019 e o ajuizamento da demanda em 2020, deve ser afastada a prejudicial de mérito, pois incidem sobre as pretensões indenizatórias os prazos decenal e trienal (CC, arts. 205 e 206, § 3º, V).

Dito isso,
afasto
a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassadas as questões suscitadas e adentrando propriamente ao mérito recursal, o recorrente defende que não houve dano material ou saque indevido. Aduz que o valor na conta da autora é irrisório devido a fatores como o fim dos depósitos em 1988 e a incidência de juros remuneratórios de 3% ao ano, além de a autora não ter se desincumbido de seu ônus probatório. Requer a aplicação do Código Civil e não do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de vínculo estatutário e não de consumo. Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido.

Sem contrarrazões.

Quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, entendo que, de fato, o argumento merece prosperar, pois, no caso em exame, o Banco do Brasil, ora apelante, atua apenas como depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal. Sobre a questão:

[...] Os elementos integrantes da relação jurídica de consumo (fornecedor, consumidor e serviço) não estão presentes. Considera-se serviço a atividade fornecida no mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor), o que não é o caso do papel desempenhado pelo Banco do Brasil. O Pasep não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social. [...] (REsp n. 1.943.398, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/02/2024.)

[..] III - O PASEP não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social, não se aplicando a essa relação o Código de Defesa do Consumidor. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004541-60.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 05/06/2024)

Em relação aos alegados desfalques, é cediço que foi reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a má gestão de recursos do PASEP pela instituição financeira apelante, oportunidade em que a Corte também firmou o entendimento de que servidores públicos ingressantes no serviço público entre 1970 e outubro de 1988 podem reaver os valores que não foram corretamente repassados pelo Banco do Brasil por falhas administrativas.

A hipótese vertente consubstancia-se em examinar se houve desfalques na conta PASEP da apelada, ora autora, sendo que o apelante não controverte o alegado desvio de valores e apenas defende que houve a correta remuneração do saldo no período em que o programa estava vigente até seu encerramento.

Ocorre que a apelada apenas colacionou aos autos planilhas e cálculos produzidos unilateralmente, sendo que ao ser intimada para especificar as provas que desejava produzir, quedou-se inerte (id. 15405232), não se desincumbindo de seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Lado outro, os extratos apresentados pelo recorrente (fls. 113/115v) apresentam indícios de que foram realizados pagamentos à titular da conta por meio de créditos em folha de pagamento, circunstância que acabou por reduzir o saldo total.

É certo que os cálculos colacionados pela parte recorrida não conseguem demonstrar, com segurança, a ocorrência de erro do banco apelante ou o valor supostamente devido. Isso porque, para afastar a presunção de regularidade dos critérios adotados pelo banco seria necessária a realização de prova pericial técnica, tendo em vista que se trata de cálculo complexo, que envolve, inclusive, a conversão de moedas, o que não ocorreu.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SAQUES E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE IRREGULARIDADES. PLANILHAS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O Banco do Brasil possui legitimidade para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150/STJ. Entretanto, cabe ao autor o ônus de demonstrar a existência de saques indevidos ou falhas na correção monetária dos valores depositados, nos termos do art. 373, I, do CPC. A apresentação de planilhas unilaterais e ausência de prova pericial contábil não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos extratos bancários. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5020725-14.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 13/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. SAQUES E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ GESTÃO OU SAQUES INDEVIDOS. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, enquanto agente operador do PASEP, possui legitimidade para responder por eventuais danos relacionados à administração das contas vinculadas, nos termos fixados pelo Tema 1.150/STJ.

4. Contudo, no caso concreto, o apelado apresentou extratos que comprovam que os valores reduzidos percebidos pelas autoras decorreram de retiradas legítimas realizadas ao longo do tempo, a título de abonos e rendimentos creditados em folha de pagamento.

5. A ausência de impugnação específica por parte das apelantes aos documentos apresentados pelo banco em contestação reforça a conclusão de que os saques apontados como irregulares ocorreram de forma legítima.

6. Quanto à correção monetária, não há nos autos qualquer elemento probatório robusto que evidencie falha na aplicação dos índices de atualização. A planilha unilateral apresentada pelas autoras é insuficiente para afastar a presunção de regularidade dos critérios adotados pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil, na condição de agente operador do PASEP, possui legitimidade para responder por eventuais danos relacionados à má gestão ou saques indevidos em contas vinculadas ao programa, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. A apresentação de documentos unilaterais e desprovidos de respaldo técnico não é suficiente para afastar a presunção de regularidade dos saques e correções monetárias realizadas nas contas do PASEP. A improcedência dos pedidos é medida necessária na ausência de provas robustas de má gestão ou irregularidades por parte do agente operador. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0002128-58.2020.8.08.0045, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Feb/2025)

Nesses termos, não é possível confirmar a conclusão de que houve desfalques nas contas da apelada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Considerando o provimento do recurso, com a improcedência da demanda, inverto o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade está suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Considerando o provimento do recurso, com a improcedência da demanda, inverte-se o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade está suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.